Tribunal: TJSP
Processo: 2353996-63.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DETRAÇÃO E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. Condenação em dois processos com concessão de sursis. Revogação dos benefícios, nos termos do artigo 81, inciso I, do Código Penal. Fixação do regime de cumprimento de penas mais gravoso. Decisão correta. Ordem denegada.